Tribunal: TJBA
Processo: 8051898-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051898-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EVERALDO DA HORA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA CERQUEIRA LIMA, JANISSON LUIS BARROS

AGRAVADO: EDSON DA HORA DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, JACKELINE POVOAS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RITO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão interlocutória que, em ação de reintegração de posse, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a composse forçada entre as partes litigantes (irmãos). O recorrente alega nulidade da decisão por vício extra petita e error in procedendo, além da ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão incorreu em julgamento extra petita ao deferir composse quando o pedido inicial limitava-se à posse exclusiva; (ii) saber se é aplicável o rito especial das ações possessórias em caso de esbulho ocorrido há mais de ano e dia (posse velha); e (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A decisão que concede tutela de natureza diversa da postulada (composse em lugar de posse exclusiva), sem pedido das partes, viola o princípio da congruência e caracteriza julgamento extra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

4 - Tratando-se de ação de força velha (ajuizada mais de ano e dia após o suposto esbulho), o feito deve seguir o procedimento comum (CPC, art. 558), sendo incabível a concessão de liminar possessória típica, exigindo-se a demonstração dos requisitos da tutela de urgência do art. 300 do CPC.

5 - A confissão do autor de que nunca residiu no imóvel afasta a prova da posse anterior (CPC, art. 561, I). A inexistência de notificação prévia para extinção de suposto comodato verbal impede a caracterização do esbulho possessório.

6 - A imposição de composse forçada entre partes com animosidade acirrada gera risco de dano inverso e viola o dever de pacificação social, recomendando-se a manutenção da situação fática preexistente (quieta non movere), nos termos do art. 1.211 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 300, 492, 558 e 561, I; CC, art. 1.211.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051898-27.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
EVERALDO DA HORA DE SOUZA
e parte(s) Agravada
EDSON DA HORA DE SOUZA ANDRADE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para acolher as preliminares e declarar a nulidade da decisão interlocutória de ID. 513528281 e, aplicando o efeito translativo e a teoria da causa madura no que tange à liminar, INDEFERIR o pedido de antecipação de tutela de reintegração de posse formulado na origem, mantendo o agravante Everaldo da Hora de Souza na posse exclusiva do imóvel localizado na Rua Pastor Gilberto Passos, nº 129, Santo Antônio de Jesus/BA, até o julgamento definitivo do mérito da ação principal.